Tribunal: TJDFT
Processo: 0705479-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
1. Ausentes vícios no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão posta em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a intenção de rediscutir o julgado.
2. Recurso não provido.